Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010327-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ANDERSON DE SOUSA PINA - CPF: 834.058.011-68 (AGRAVADO), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010327-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: ANDERSON DE SOUSA PINA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMo Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no. 1045397-56.2023.8.11.0041 ajuizada pela ora agravante, indeferiu a pesquisa de endereços da parte requerida por meio dos sistemas conveniados, sob o argumento de que a parte requerida já teria se manifestado nos autos, restando pendente apenas o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, a agravante relata que ajuizou a demanda em desfavor do agravado para pleitear a busca e apreensão de veículo automotor, gravado com garantia de contrato de alienação fiduciária não cumprido pelo polo passivo deste feito.

A agravante esclarece que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no. 911/69, e que em razão da inadimplência da parte financiada agravada, regularmente constituída em mora, foi necessário o ajuizamento da lide a fim de se obter a consolidação da posse em favor da instituição financeira.

Argumenta que após diversas tentativas sem êxito de se encontrar o bem objeto de discussão, peticionou ao juízo
a quo
que fossem realizadas buscas de endereços atualizados da parte agravada, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, informa que a julgadora monocrática indeferiu o pedido sob o argumento de que a parte agravada já teria se manifestado nos autos.

Sustenta que embora a parte agravada sustente que não está na posse do veículo, tal justificativa significaria possível tentativa de ocultação. Ademais, alega que
“constitui interesse do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo e o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo”
(sic).

Defende que a medida defendida vai de encontro ao princípio da economia processual, possibilitando a conclusão do processo pretendida. Afirma, portanto, que deve ser revista a decisão agravada, e determinada a realização de pesquisas de endereços atualizados em nome da parte financiada/agravada, para tentativa de localização de novos endereços onde possa encontrar a própria ou o veículo objeto do processo de origem.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo-ativo de forma liminar,
“para o fim de DEFERIR a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil”
(sic); e no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal deferida (id. 276089850).

A tutela antecipada foi
deferida
por esta Relatora, na data de 11/04/2025 (Id. 280703379).

O agravados não ofereceu contraminuta.

Preparo devidamente recolhido, conforme documentos juntados com a manifestação id. 279255867.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de busca no Sistema INFOJUD, para
fins de
busca de
bens aptos a satisfazer os créditos do exequente/agravante.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“(...)

1. DEFIRO o pedido formulado e passo a realizar a averbação da restrição judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do SISTEMA DE RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - RENAJUD, conforme extrato que ora se junta.

2. No mais, considerando a revogação apresentada pelo advogado do requerido - id. 165521443, concedoo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte regularize sua representação processual, nos termos do art. 76, do CPC.

3. INDEFIRO o pedido de buscas de endereço da parte requerida, formulado no item 2 - id. 165835594, eis que a parte requerida já apresentou manifestação nos autos, restante pendente o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

4. Por outro lado, o feito não pode ficar aguardando indefinidamente a localização do bem, sob pena de infringência do princípio constitucional da duração razoável do processo, devendo ser assegurado o máximo de agilidade no trâmite processual.

5.
Assim, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que informe a localização do veículo, sendo que, sua inércia, implicará na conversão automática da Ação de Busca e Apreensão em Execução
.

6. Às providências (...)”.

Pois bem. A
Lei no
13.105
/15, elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis, o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte recorrente, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito, desde logo, como único meio capaz de intimar o recorrido.

Há de se levar em consideração o Informativo no. 0568, do STJ, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa,
mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito
.

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente para dar maior celeridade ao processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse caminho,

o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que”
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Logo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DA LEI No 13.105/15 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”
(N.U 1011315-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PESQUISA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do requerido pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, ao fundamento de que tais medidas são excepcionais e demandam a comprovação do exaurimento de diligências prévias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a utilização dos sistemas eletrônicos para a localização do requerido está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir
3
. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe o dever de colaboração entre as partes e o Poder Judiciário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para a obtenção de informações sobre o requerido independentemente da comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais.

5. O indeferimento da pesquisa compromete o direito de acesso à justiça e pode resultar na extinção prematura do processo sem o julgamento do mérito.
6. O art. 319, §1o, do CPC, assegura ao autor o direito de requerer diligências necessárias à obtenção de informações relevantes ao andamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD, garantindo o prosseguimento da ação de cobrança.
Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para a localização de parte requerida não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 319, §1o.
“
(N.U 1004752-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Também cumpre observar que, mesmo com o comparecimento espontâneo do agravado nos autos de origem, não se pode perder de vista que ocorreu a tentativa de encontrar o polo passivo no endereço informado no contrato mediante mandado de citação e busca e apreensão, todavia sem êxito. Destarte, justifica-se a realização das buscas pretendidas, mesmo que não esgotadas todas as diligências disponíveis.

Dito isso, demonstrada a inexitosa a localização do agravado no endereço informado no contrato, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD
em nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025